Tribunal: STF
Processo: ARE 1460737
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS APOSENTADOS. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. MUNICÍPIO DE TUPÃ. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 140/2008. COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. Prescrição que, nas relações de trato sucessivo e continuado, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Súmulas 85 do STJ. Prescrição afastada. CERCEAMENTO DE DEFESA. Matéria exclusivamente de direito. Documentos que se mostraram suficientes para o deslinde da questão. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. Pretensão de declaração de ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 163 da Lei Complementar Municipal nº 140/2008, que promoveu modificações no sistema remuneratório, com mecanismo de compensação. Impossibilidade. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico. Fichas financeiras que demonstram manutenção do valor nominal dos vencimentos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Em razão do valor irrisório dado à causa, deve ser mantida sua fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º do CPC. RECURSO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 19, pp. 1-2) 



    Os recorrentes, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição, sustentaram, em suma, violação dos arts. 5º, XXXVI, LV; e 37, XV, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Juízo de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação da Lei Complementar n. 140/2008 do Município de Tupã/SP, decidiu a controvérsia com apoio nos seguintes fundamentos:



    “A Lei Complementar Municipal n. 140/2008, que disciplina o Regime Jurídico Estatutário, Quadro de Pessoal e Novo Sistema Remuneratório dos servidores do Município de Tupã, dispõe:



    [...]



    Da análise das normas, conclui-se que ficou mantido o valor da remuneração nominal dos servidores. Garantiu-se a irredutibilidade dos vencimentos.



    As fichas financeiras demonstram a irredutibilidade nominal nos vencimentos, bem como reajuste, tanto no salário base, como na diferença de carreira, ainda que em percentuais distintos.



    O art. 162 da mesma lei, por sua vez, prevê:



    Art. 162. O índice de revisão geral, a ser fixado anualmente pelo Poder Executivo, incidirá sobre o vencimento padrão e sobre a diferença de carreira de que trata o inciso VI do art. 2º desta Lei Complementar. 



    Contudo, não há previsão de que seja aplicado o mesmo percentual de reajuste para o vencimento padrão e para a diferença de carreira.



    [...]



    Os servidores, à época da promulgação da lei, eram inativos. Não haveria como avançarem na escala da progressão.” (documento eletrônico 16, pp. 7-10).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório deste processo, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação local aplicável ao caso (Lei Complementar Municipal 140/2008), de modo que eventual ofensa à Constituição ocorreria de forma indireta, além de incidir, na espécie, a Súmula 280/STF. Com essa orientação, cito os seguintes julgados: 



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.404.806 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 5/5/2023 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e na legislação ordinária de regência (Leis Municipais 3.973/2007 e 4.170/2009), decidiu que a concessão de abonos não tem natureza de revisão geral anual. 2. A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege os abonos em tela, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.346.755 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4/2/2022 - grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 25.02.2021. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – ATS. PERCENTUAL. BASE DE CÁLCULO. NATUREZA SALARIAL DA VERBA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEIS ESTADUAIS 1.762/86 E 2.531/99. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. TEMA 660 E 702 DA RG. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 24 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA. HIPÓTESE DIVERSA. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à natureza salarial de determinada verba (Gratificação de Exercício Policial), para fins de aplicação ou não da base de cálculo do quinquênio, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise da legislação local aplicável à espécie (Leis Estaduais 1.762/86 e 2.531/99), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Inaplicável, portanto, o Tema 24 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 563.708, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02.05.2013 (Tema 24), ocasião em que esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia para assentar o entendimento de que (a) o art. 37, XIV, da CF, com a alteração feita pela EC 19/98, possui aplicabilidade imediata; (b) não há direito adquirido a regime jurídico, podendo a remuneração dos servidores públicos ter sua forma de cálculo alterada, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos. 3. O caso dos autos assemelha-se ao que foi decidido, por este Tribunal, no RE 764.332-RG, Rel. Joaquim Barbosa, DJe de 21.03.2014 (Tema 702), oportunidade em que se reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da incidência do adicional por tempo de serviço (quinquênio) sobre integralidade dos vencimentos de servidor público. 4. O Plenário desta Corte assentou, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.” (RE 1.263.958 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 31/5/2021- grifei).



    Além disso, saliento que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. 



    Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator